Tribunal: TJMT
Processo: 1000195-77.2026.8.11.0000
Relator(a): HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão julgador: HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000195-77.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[VANDERSON DA SILVA SANTOS - CPF: 052.138.491-56 (ADVOGADO), DANIEL BERG SILVA DA CRUZ - CPF: 036.895.701-23 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE SAPEZAL (IMPETRADO), VANDERSON DA SILVA SANTOS - CPF: 052.138.491-56 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RUTE TALVANES DOS SANTOS - CPF: 107.373.201-09 (INTERESSADO), ANDREY GUSTAVO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 048.169.621-07 (INTERESSADO), FELIPE DE SOUZA BISPO - CPF: 070.201.781-70 (INTERESSADO), ALINNY DA SILVA WITER - CPF: 001.086.792-92 (INTERESSADO), DANILO DOS SANTOS NORBERTA DA SILVA - CPF: 634.470.873-58 (INTERESSADO), JAELSON DOS SANTOS SILVA - CPF: 088.218.921-23 (INTERESSADO), REICERT DE JESUS CARDONA - CPF: 707.858.022-23 (INTERESSADO), PEDRO HENRIQUE FARIA MIRANDA - CPF: 136.503.416-03 (INTERESSADO), ELOAINE SANTOS SILVA - CPF: 041.495.931-08 (INTERESSADO), RHUAN RICARDO FARIA BARBOSA - CPF: 043.699.341-41 (INTERESSADO), GABRIEL POCAS GOMES BARROS - CPF: 058.851.731-33 (INTERESSADO), JONATHA ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 702.123.181-44 (INTERESSADO), GILVANE DA SILVA GOVEIA - CPF: 731.846.592-91 (INTERESSADO), CHINAIRA TEREZA RONDON - CPF: 039.610.001-58 (INTERESSADO), TAYNA THALITA TOMAS DOS SANTOS - CPF: 054.298.741-40 (INTERESSADO), PEDRO HENRIQUE LOANGO DOS SANTOS - CPF: 100.122.111-76 (INTERESSADO), MARIA SIRLANGIA NUNES DA SILVA - CPF: 531.896.982-87 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

DIREITO PENAL PROCESSUAL PENAL
. HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
E
TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
A
LEGADO EXCESSO DE PRAZO NA ANÁLISE DE PEDIDO DEFENSIVO
. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. COMPLEXIDADE DA CAUSA E PLURALIDADE DE INVESTIGADOS
(39
)
. AUSÊNCIA DE INÉRCIA JUDICIAL.
ALEGADA ILICITUDE DE PROVAS
.
INOCORRÊNCIA.

FUNDADA SUSPEITA E PRÉVIA INVESTIGAÇÃO.
FLAGRANTE EM CRIME PERMANENTE.
LEGITIMIDADE DA
BUSCA

DOMICILIAR
SEM MANDADO.
EVIDENCIADO OS REQUISITOS DA P
RISÃO PREVENTIVA
.
ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA
.
GRAVIDADE CONCRETA EVIDENCIADA PELA QUANTIDADE E ENTORPECENTES APREENDIDOS.
ATUAÇÃO
EM CRIME ORGANIZADO
.
INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
.
PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR FUNDADO EM SAÚDE DEBILITADA
. DOCUMENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. NÃO DEMONSTRADA IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO SISTEMA PRISIONAL. PERICULOSIDADE DO PACIENTE QUE IMPEDE A CONCESSÃO DA MEDIDA.
PETIÇÃO SUPERVENIENTE COM FATO NOVO
. INOVAÇÃO DO OBJETO DO
WRIT.
IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DOS NOVOS PEDIDOS.

ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva de acusado por tráfico de drogas e associação para o tráfico, em suposta atuação como membro ativo de facção criminosa. A defesa alegou constrangimento ilegal por excesso de prazo na análise de pleito defensivo, ausência de fundamentos para a prisão, ilicitude das provas obtidas e impossibilidade de manutenção da custódia ante a condição de saúde do custodiado, requerendo, liminarmente, a revogação da prisão ou sua substituição por domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão
, saber se
:

(
I
)
há constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo na análise de pedido de revogação da prisão preventiva;

(
II
)
subsistem os requisitos autorizadores da prisão cautelar;

(
III
)

há ilegalidade
das provas obtidas em diligência domiciliar sem mandado judicial;

(
IV
)
é
possível
substituir

a
prisão preventiva por prisão domiciliar, diante da alegada condição de saúde do custodiado
;

(v) decidir sobre a admissibilidade de pedidos e fundamentos apresentados em petição superveniente, após a delimitação inicial do objeto do habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O trâmite processual, ainda que com certo tempo decorrido, revela-se compatível com a complexidade da causa, que envolve facção criminosa armada, múltiplos agentes (39 investigados), quebras de sigilo e diligências complexas, não se verificando desídia ou inércia estatal.

A decisão que decretou a prisão preventiva está amparada em elementos concretos extraídos da investigação, os quais demonstram que o paciente exerce papel logístico relevante no Comando Vermelho, sendo responsável pelo armazenamento e distribuição de drogas, inclusive com aliciamento de menores.

O histórico processual do paciente evidencia contumácia delitiva e retomada imediata das práticas criminosas após benefício anterior de liberdade provisória, o que reforça o risco de reiteração e a necessidade da custódia como forma de contenção da atividade criminosa.

A alegação de ilicitude das provas não prospera,
pois
a diligência que resultou em apreensões decorreu de situação de flagrância em crime permanente, devidamente amparada por investigação prévia e fundada suspeita, o que autoriza a entrada domiciliar independentemente de mandado judicial, conforme previsto no art. 303 do CPP.

A jurisprudência pacífica do STJ reconhece que, uma vez homologado o flagrante e convertida a prisão em preventiva, eventuais vícios anteriores se tornam superados, desde que não haja manifesta ilegalidade.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se ineficazes frente à periculosidade do paciente e à estrutura da facção criminosa, cujas ações são coordenadas até mesmo do interior de unidades prisionais, exigindo a segregação para proteção da ordem pública.

O pedido de prisão domiciliar, fundado na alegação de saúde debilitada, carece de prova contemporânea e robusta quanto à impossibilidade de tratamento no ambiente prisional, sendo insuficientes documentos antigos e não atualizados para sustentar a medida excepcional.

O
habeas corpus
não admite ampliação superveniente do objeto por petição posterior à impetração, por configurar inovação inadmissível, com risco de supressão de instância e violação ao contraditório, razão pela qual não se conhece dos pedidos novos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A razoável duração do processo deve ser interpretada à luz da complexidade da causa, da pluralidade de réus e da regularidade da tramitação, não configurando constrangimento ilegal quando não há inércia estatal.

A prisão preventiva encontra respaldo constitucional e legal quando fundamentada em elementos concretos que demonstrem risco à ordem pública, habitualidade delitiva e papel relevante do réu em organização criminosa.

A entrada domiciliar sem mandado judicial é lícita quando presente flagrante em crime permanente, amparado por investigação prévia e fundada suspeita.

A substituição da prisão preventiva por domiciliar exige comprovação atual e idônea da debilidade física e da impossibilidade de atendimento médico no sistema prisional, ônus que incumbe à defesa.

É inadmissível inovar o objeto do
habeas corpus
por petição superveniente, não se conhecendo de pedidos novos apresentados após a impetração.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXI e LXVI; CPP,
arts
. 240, 303, 312, 318, II e 319; ECA, art. 244-B.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF, HC 242.643/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 09.09.2024,
DJe
18.09.2024; STJ,
AgRg
no HC 956.604/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025,
DJe
24.02.2025; STJ, HC 698.581/RS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Quinta Turma, j. 23.11.2021,
DJe
16.12.2021; TJMT, N.U. 1019039-46.2024.8.11.0000, Rel. Des. Hélio
Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal, j. 03.09.2024, DJE 06.09.2024; TJMT, N.U. 1020588-57.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 29.08.2025, DJE 29.08.2025.

RELATÓRIO

EXM
A
. SR
A
.
DRª. HERIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA (
RELATOR
A
CONVOCADA
)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Vanderson da Silva Santos em favor de
DANIEL BERG SILVA DA CRUZ
, apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL/MT
.

O Impetrante narra que o Paciente se encontra sob custódia
, desd
e
16/12/2025
,
em razão de prisão preventiva decretada nos autos do processo nº 1002385-07.2025.8.11.0078.

Em síntese, o impetrante sustenta que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, sob o fundamento de excesso de prazo na análise do pedido de revogação da prisão, ou de sua conversão em domiciliar, protocolado há mais de 22 dias, o qual se fundamenta na grave condição de saúde do paciente, que é cadeirante e necessita de cuidados especiais.

Ressalta que, em processo anterior (nº 1000061-44.2025.8.11.0078), a prisão preventiva já havia sido substituída por domiciliar pelo mesmo motivo, a qual o Paciente vinha cumprindo de forma exemplar.

Aduz, ainda, a ausência dos requisitos para a prisão preventiva, notadamente o
periculum
libertatis
, e a ilicitude das provas que fundamentam a acusação.

Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar, com a imposição de medidas cautelares diversas, como o monitoramento eletrônico.

No mérito, pugna pela confirmação da liminar.

A liminar vindicada foi indeferida (id. 328841350).

O Juízo singular prestou as informações (id. 330844385).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (id. 336387397).

A Defesa
por meio de petição
superveniente (id. 348230383), comunicou fato novo relevante, consubstanciado no Ofício n. 16/CPCNP/e, datado de 29/01/2026, expedido pela Direção da Cadeia Pública de Campo Novo do Parecis.

Sustenta que, não obstante o juízo de origem tenha mantido a prisão em decisão de 05/02/2026 sob o argumento de falta de comprovação atual da debilidade, não apreciou o referido documento oficial, no qual a própria administração penitenciária solicita a concessão de prisão domiciliar ao paciente.

Requer, com base nesse documento, o reexame da necessidade da prisão ou a determinação para que o juízo
a quo
aprecie o pedido de reconsideração à luz do ofício da unidade penal.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

Como relatado, por meio da presente ação constitucional, a Defesa objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal, ao qual
est
aria
submetido
o paciente

DANIEL BERG SILVA DA CRUZ
que se
encontra

preso desde
16/12/2025
, em razão de suposta prática do crime de tráfico de drogas e associação ao tráfico.

Constata-se, a partir do conjunto fático-probatório, que a prisão preventiva do paciente foi decretada no bojo de investigação complexa instaurada para apurar a atuação de organização criminosa denominado de “Comando Vermelho”, com atuação estruturada no município de Sapezal e região.

Conforme relatórios de investigação, a partir da extração e análise de dados telemáticos do aparelho celular apreendido em sua posse, verificou-se que o paciente utiliza as alcunhas de “Artilheiro 22” e, ocasionalmente, “Mohamed”, além de participar ativamente de grupos de WhatsApp vinculados à liderança local da facção, notadamente os intitulados “GRUPO BOM FUTURO” e “SEMPRE AMIGOS – PRODUÇÃO SAPEZAL”.

As mensagens trocadas revelam a existência de esquemas voltados à distribuição de mercadorias ilícitas, à aplicação de “salves” (torturas disciplinares) e à execução de homicídios.

Exsurge dos autos de Pedido de Prisão
Preventiva
nº

1002385-07.2025.8.11.0078
que o Juízo de Direito,
Dr.
LUIZ GUILHERME CARVALHO GUIMARÃES
, determinou a prisão preventiva do paciente, fundamentando sua decisão na
garantia da ordem
,
consubstanciada
no risco de
reiteração delitiva
,

e na

aplicação da lei penal
. Vejamos excerto da decisão:

“(...)
5.21. DANIEL BERG SILVA DA CRUZ (vulgo Artilheiro 22/Mohamed)

Depreende-se do caderno processual que, Daniel Berg Silva da Cruz, conhecido pelas alcunhas de "Artilheiro 22" e, ocasionalmente, "Mohamed", constitui membro ativo da organização criminosa Comando Vermelho de Mato Grosso (CV MT), desempenhando função estratégica e essencial na logística da estrutura delitiva dentro do grupo criminoso. Os elementos informativos colhidos demonstram que o representado ocupa posição de destaque na engrenagem do tráfico ilícito de entorpecentes, sendo responsável pelo armazenamento, recebimento e distribuição de substâncias entorpecentes destinadas aos denominados "lojistas" (revendedores de menor escalão) que atuam no município de Sapezal e região.

A análise pericial do aparelho celular apreendido em poder do investigado revelou sua participação ativa em grupos de WhatsApp vinculados à liderança local do Comando Vermelho, notadamente os grupos denominados "GRUPO BOM FUTURO" e "SEMPRE AMIGOS – PRODUÇÃO SAPEZAL", nos quais são definidas as ações da organização criminosa, incluindo a distribuição de mercadorias ilícitas, a aplicação de "SALVES" (torturas disciplinares) e até mesmo a execução de homicídios. Tal circunstância evidencia que o representado não atua como mero traficante varejista, mas integra o núcleo decisório da facção na região, participando ativamente da coordenação das atividades criminosas.

Elemento particularmente grave que emerge da investigação consiste no aliciamento de adolescentes para a prática do tráfico de drogas. O representado utiliza-se de menores de idade para comercializar entorpecentes em seu nome, configurando não apenas o delito de associação para o tráfico, mas também o crime de corrupção de menores, previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente. Tal conduta revela a periculosidade social do agente e seu total desprezo pelos valores fundamentais da sociedade, instrumentalizando crianças e adolescentes para a consecução de seus propósitos criminosos.

O modus operandi do investigado revela profissionalismo e organização na prática delitiva. Daniel Berg mantém sob sua guarda grandes quantidades de entorpecentes pertencentes à associação criminosa, realiza a aquisição de substâncias ilícitas diretamente das lideranças da facção e efetua o repasse das drogas para os "lojistas" subordinados. Para tanto, utiliza intensamente aparelhos celulares como ferramenta de coordenação, realizando pagamentos via Pix para acerto de dívidas relacionadas ao tráfico e solicitando novos carregamentos de drogas para distribuição. A análise das conversas extraídas de seu telefone demonstra que o representado mantém contato direto e frequente com Silvestre
Diones
Dias (vulgo "Civic" ou "Tadalafila"), identificado como uma das principais lideranças da facção na região, para quem efetua pagamentos e de quem recebe as substâncias entorpecentes destinadas à distribuição.

A atuação criminosa de Daniel Berg Silva da Cruz encontra-se amplamente documentada no período compreendido entre os anos de 2024 e 2025, evidenciando a habitualidade delitiva e a permanência na associação criminosa. Em 19 de dezembro de 2024, o representado foi autuado em flagrante delito pela prática do crime de tráfico de drogas, ocasião em que guardava expressiva quantidade de entorpecentes pertencentes à associação, totalizando quatorze tabletes de substância análoga à maconha, além de porções já embaladas para comercialização, duas balanças de precisão e um aparelho celular iPhone 11. A análise do conteúdo do referido aparelho telefônico revelou mensagens datadas de dezembro de 2024 nas quais o investigado dialoga com o vulgo "TADALAFILA" (Silvestre
Diones
Dias, líder da facção), realizando transferências bancárias via Pix para acerto de dívidas relacionadas ao tráfico e solicitando novos carregamentos de drogas para repassar aos seus subordinados.

Circunstância que
evidencia
de forma inequívoca a contumácia delitiva e o desprezo do representado pelas instituições estatais
consiste
no fato de que, mesmo após receber o benefício da liberdade provisória, Daniel Berg retomou imediatamente suas atividades ilícitas, traficando normalmente em Sapezal no ano de 2025 e, de forma audaciosa, publicando em suas redes sociais informações relacionadas à comercialização de drogas. Tal conduta demonstra que as medidas cautelares diversas da prisão
revelam-se
absolutamente
inócuas
para conter o ímpeto criminoso do agente, que persiste na prática delitiva mesmo diante da resposta estatal.

O histórico processual do investigado corrobora sua periculosidade social e a necessidade da segregação cautelar. Daniel Berg responde aos seguintes procedimentos: Inquérito Policial n. 169.4.2024.42195 (378/2024) e Auto de Prisão em Flagrante Delito n. 169.3.2024.22007, ambos relacionados ao crime de tráfico de drogas; Inquérito Policial n. 169.4.2024.42195 (370/2024), vinculado ao Processo Judicial n. 1000061-44.2025.8.11.0078, igualmente por tráfico de drogas; Ordem de Serviço n. 2024.9.51288, relacionada ao Processo n. 1002751-80.2024.8.11.0078, referente à busca exploratória realizada no aparelho celular iPhone 11 apreendido; além do Inquérito Policial n. 169.4.2025.5856, referente à investigação geral e busca exploratória de dados telemáticos.

No que tange ao periculum
libertatis
, a segregação cautelar de Daniel Berg Silva da Cruz revela-se medida imperiosa para a garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta dos delitos praticados, sua função estratégica de armazenamento e distribuição de entorpecentes na organização criminosa, a participação ativa em grupos de liderança da ORCRIM, a continuidade da atividade ilícita mesmo após o recebimento do benefício da liberdade provisória, o aliciamento de menores para a prática do tráfico, a ligação direta com as lideranças da facção e a periculosidade social evidenciada pela habitualidade delitiva e pela participação na coordenação de ações criminosas violentas.

Aprofundando a análise da necessidade da medida extrema, observa-se que o representado não atua de maneira isolada ou eventual, mas exerce papel de articulação logística dentro da organização criminosa autodenominada "Comando Vermelho", com vínculo estável e permanente. Na qualidade de responsável pelo armazenamento e distribuição, Daniel Berg constitui elo fundamental na cadeia de abastecimento do tráfico doméstico na região, recebendo grandes quantidades de entorpecentes das lideranças e repassando-as aos "lojistas" para a venda varejista. Sua atuação viabiliza a capilaridade da organização criminosa, permitindo que a droga chegue aos usuários finais de forma organizada e contínua.

A necessidade da medida extrema reforça-se pelo histórico de reiteração delitiva ostentado pelo investigado, o que evidencia que a liberdade dele representa um estímulo à continuidade das práticas criminosas. Conforme demonstrado, mesmo após ser preso em flagrante delito em dezembro de 2024 e posteriormente beneficiado com a liberdade provisória, o representado retomou imediatamente suas atividades ilícitas, chegando ao ponto de publicar em redes sociais informações relacionadas ao tráfico de drogas. Tal cenário atrai a aplicação do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a manutenção da prisão preventiva
justifica-se
para garantir a ordem pública quando existe risco concreto de reiteração delitiva, conforme decidido no HC n. 1.002.222/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 07/10/2025.

No que concerne à contemporaneidade da medida, resta evidenciada a perenidade das atividades ilícitas do grupo criminoso, que opera de forma ininterrupta há mais de três anos. A continuidade delitiva é corroborada pelo histórico de prisões em flagrante efetuadas ao longo de 2025 — especificamente nas datas de 25 e 28 de janeiro, 12 de fevereiro, 7 de agosto, 27 de setembro e 23 de outubro —, as quais desarticularam diversos agentes responsáveis pela distribuição e venda de entorpecentes. A atualidade do risco à ordem pública solidifica-se, sobretudo, pela expressiva apreensão realizada recentemente, em 23 de outubro de 2025. Nesta oportunidade, foram localizados, sob a responsabilidade da organização integrada pelo investigado, vultosos quantitativos de droga, totalizando aproximadamente 16,36 kg de maconha, 2,464 kg de cocaína e 1,944 kg de pasta base, circunstância que atesta a plena vitalidade operacional da associação criminosa.

(...)

Além disso, trata-se de crime permanente, consubstanciado na integração em organização criminosa em plena atividade, a situação de flagrância e o risco à ordem pública protraem-se no tempo. Conforme entendimento do STJ no RHC n. 216.979/RR, a exigência de contemporaneidade é mitigada quando a natureza do delito revela probabilidade de reiteração ou quando os atos decorrentes da prática criminosa inicial permanecem em curso. A segregação cautelar, neste ponto, atua como instrumento indispensável para a desarticulação do grupo e a interrupção de suas atividades, conforme preconizam os precedentes firmados no HC n. 986.803/SP e
AgRg
no RHC 157865/SC.

Ademais, a simples prisão de alguns membros não se mostra suficiente para interromper a atuação delitiva, sendo necessária a segregação cautelar de todos os integrantes identificados para efetivamente desarticular a organização criminosa. Conforme demonstrado nos autos, diversos integrantes da facção, mesmo estando presos, continuam coordenando o tráfico de drogas e determinando a prática de crimes violentos, o que evidencia a sofisticação e a resiliência da estrutura criminosa. Somente com a prisão simultânea de todos os membros ativos será possível interromper o fluxo de entorpecentes e desmantelar a rede de distribuição estabelecida.

Por fim, constata-se a manifesta insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. A complexidade da organização criminosa, a função estratégica de armazenamento e distribuição exercida pelo investigado, sua participação em grupos de liderança da facção, o aliciamento de menores para a prática do tráfico e sua insistência na vida delitiva, mesmo após intervenções anteriores do Estado, demonstram que medidas brandas seriam
inócuas
para conter seu ímpeto criminoso ou impedir sua comunicação com os demais membros da facção. A liberdade do representado representa risco concreto à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal, justificando plenamente a decretação da prisão preventiva.

Portanto, presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, quais sejam, a prova da materialidade delitiva, os indícios suficientes de autoria e a necessidade de garantir a ordem pública, a decretação da prisão preventiva constitui a única medida adequada e proporcional para salvaguardar a ordem pública, interromper a atuação delitiva do representado, desarticular a organização criminosa e assegurar a efetividade da persecução penal.

Por derradeiro, no que tange à busca e apreensão domiciliar, fulcrada no artigo 240 do Código de Processo Penal, a medida revela-se imprescindível para a completa elucidação dos fatos e a colheita de elementos probatórios inalcançáveis por vias diversas. A diligência observa estritamente os vetores da necessidade, adequação e proporcionalidade, fundamentando-se na gravidade concreta dos delitos e na imperiosa necessidade de desarticular o grupo criminoso. A medida mostra-se idônea para a localização de substâncias entorpecentes, armamentos, dispositivos eletrônicos, valores em espécie e outros bens ligados à prática delituosa, presumivelmente ocultados no endereço do investigado. Nesse contexto, o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio cede, justificadamente, ao preeminente interesse público na apuração da verdade real.

(...)

EXPEÇAM-SE os respectivos MANDADOS DE PRISÃO PREVENTIVA INDIVIDUALIZADOS para cada um dos investigados acima relacionados, em caráter reservado, em CARÁTER SIGILOSO (Art. 34, III, da Resolução n. 417/2021 do CNJ), em consonância com o artigo 2º, §4º da Lei 8.072/90, devendo a segregação ser efetivada e mantida com as cautelas e garantias legais. (...) (sic) (id.
339763390
)”

Quanto à a
legação de excesso de prazo
na análise de pleitos defensivos ou para a formação da culpa, verifico que não assiste razão ao impetrante. A contagem dos prazos processuais, como cediço, não se perfaz por mera soma aritmética, devendo ser analisada sob o prisma do princípio da razoabilidade e das particularidades do caso concreto. O constrangimento ilegal somente se configura quando a demora é injustificada e atribuível à inércia do aparato judicial, o que decididamente não ocorre na hipótese em análise.

Com efeito, a ação originária reveste-se de notória complexidade, decorrente de aprofundada investigação policial e análise de quebras de sigilo telemático para desarticular estruturada organização criminosa atuante na região, envolvendo a apuração de múltiplos crimes de extrema gravidade e
uma extensa pluralidade de agentes, totalizando 39 (trinta e nove) investigados
. Esse cenário, por sua própria natureza, demanda uma instrução processual mais extensa e detalhada, dada a necessidade de individualização das condutas e o volume de atos processuais a serem praticados.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento de que
a pluralidade de crimes e de corréus
, somada à natureza da matéria fática em apuração, revela que a dilação temporal não decorre de desídia das autoridades públicas, mas de aspectos específicos da marcha processual
(STF - HC: 242643 SP, Relator.: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 09/09/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 17-09-2024 PUBLIC 18-09-2024)
.

Ademais, a gravidade concreta das condutas imputadas e a elevada periculosidade social do paciente são elementos que reforçam a necessidade da custódia e justificam um trâmite mais cuidadoso.

Por fim, e não menos importante, constata-se que o feito vem tramitando de forma regular e contínua, com o devido impulso oficial. Este fato demonstra que o processo não se encontra paralisado e que o Judiciário atua diligentemente para a sua conclusão, não havendo qualquer indício de desídia ou inércia. A jurisprudência é uníssona ao afirmar que, não havendo paralisação injustificada, a complexidade da causa legitima a dilação temporal
(STJ -
AgRg
no HC: 956604 BA 2024/0408836-1, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 24/02/2025).

Com essas considerações,
diante da complexidade da demanda

que

investiga
a prática de crimes complexos

(organização criminosa e tráfico)
, aliada

a
pluralidade de

investigados (total de 39)
, inexiste constrangimento ilegal por

excesso de prazo na análise d
e
pleitos defensivos
.

No que se refere
à
nulidade
das provas por ilegalidade da busca pessoal e domiciliar
, sob o fundamento de ausência de fundada suspeita e de mandado judicial, cumpre ressaltar que a tese defensiva não merece prosperar.

Impende destacar que, embora a cognição permitida no rito do
habeas corpus
seja estrita, é cabível a análise da legalidade da obtenção da prova quando a sua ilicitude é manifesta e verificável de plano, sem a necessidade de revolvimento probatório aprofundado.

In
casu
, a abordagem não decorreu de mero subjetivismo policial, mas foi amparada em
investigação prévia e monitoramento de organização criminosa
. Conforme se extrai dos autos, a diligência foi precedida de levantamentos de inteligência que já identificavam o paciente (vulgo “Artilheiro 22”) como integrante da facção “Comando Vermelho”, exercendo função específica de armazenamento e distribuição de entorpecentes.

A situação de flagrância,
ocorrida em 19 de dezembro de 2024
, legitimou a busca pessoal e a entrada dos agentes estatais, uma vez que o tráfico de drogas é crime de natureza
permanente
, cuja consumação se protrai no tempo. Enquanto o agente guarda ou tem em depósito a substância entorpecente — fato
corroborado
pela apreensão de 14 tabletes de maconha —, perdura o estado de flagrância, autorizando a ação policial a qualquer tempo, independentemente de mandado judicial, nos exatos termos do art. 303 do Código de Processo Penal.

É cediço que a busca pessoal e domiciliar, nessas circunstâncias, independe de mandado quando houver
fundada suspeita
da prática delitiva. Essa suspeita, no caso em tela, não se baseou em mera intuição, mas em uma cadeia de elementos objetivos (investigação em curso e denúncias) que, somados, constituem a justa causa necessária para a intervenção estatal.

Ressalte-se, ainda, que, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça
:

“com a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em custódia preventiva, restam superadas eventuais nulidades ocorridas no flagrante”
(STJ —
AgRg
no HC 781.189/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
17/03/2023).

Desta forma,
da
prévia investigação
denota-se a
fundada suspeita
que se con
firmou com a prisão em fla
grante pela prática de crime permanente, tornando legítima a busca domiciliar sem mandado judicial.

N
o que tange a alegação de
ausência de requisitos para a prisão do paciente,

constata-se que a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau, ao decretar a prisão preventiva do paciente, encontra-se devidamente motivada, lastreada em elementos concretos extraídos dos autos que evidenciam a presença dos requisitos autorizadores previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

A segregação cautelar mostra-se necessária para a garantia da ordem pública,
diante da gravidade concreta dos fatos imputados ao paciente
e do
risco que sua liberdade representa à paz social
.

Segundo se extrai dos autos, o paciente, em tese, integra a organização criminosa autodenominada “Comando Vermelho” (CV MT), exercendo função estratégica e essencial na logística do tráfico de entorpecentes no município de Sapezal e região, atuando no armazenamento, recebimento e distribuição de drogas aos revendedores locais, além de promover o aliciamento de menores para a prática delitiva. As investigações apontam, ainda, sua participação ativa em grupos de mensagens vinculados à liderança da facção, nos quais são coordenadas a distribuição de ilícitos, a aplicação de “salves” (torturas disciplinares) e outras ações criminosas.

Tais circunstâncias, somadas à apreensão de
expressiva quantidade de entorpecentes

sob a responsabilidade do grupo, demonstram elevado grau de periculosidade social e profundo desprezo pelas instituições estatais, revelando conduta de extrema gravidade.

Ademais, conforme apontam as informações judiciais e a decisão singular, o paciente ostenta histórico processual e contumácia delitiva, respondendo a outros procedimentos pela prática de crimes da mesma natureza (a exemplo do Processo n. 1000061-44.2025.8.11.0078).

Destaca-se que o paciente
, após ter sido beneficiado com a liberdade provisória por fatos anteriores,
retomou imediatamente as atividades ilícitas

, o que reforça o risco concreto de reiteração delitiva (
periculum
libertatis
) e evidencia a imprescindibilidade da custódia cautelar, não apenas como instrumento de resguardo da ordem pública e prevenção de novos delitos, mas também como meio necessário à contenção de sua periculosidade e à interrupção — ou, ao menos, à limitação — da continuidade de sua atuação no âmbito da organização criminosa à qual, conforme os elementos constantes dos autos, se encontra vinculado.

Com efeito, a periculosidade social daquele que se associa a facções estruturadas e voltadas para a prática de crimes graves não pode ser desconsiderada, pois tais organizações representam elevado risco à paz social e à segurança da coletividade.

Nesse sentido, a jurisprudência desta corte de justiça, passou a entender que
:

“o fato de o paciente ser, em tese, integrante da organização criminosa “Comando Vermelho”, constitui fundamento idôneo a sobrelevar a sua periculosidade social e, por conseguinte, justificar a imprescindibilidade da medida segregatícia para tutelar a ordem pública (Precedentes do Superior Tribunal de Justiça).”
(N.U 1019039-46.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 03/09/2024, publicado no DJE 06/09/2024).

O Código de Processo Penal, de maneira clara, em seu art. 312,
caput
, dispõe que quando há necessidade de garantia da ordem pública, a prisão preventiva poderá ser decretada, havendo
“indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”
.

Em caso tais, eis o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“(...)III. Razões de decidir (...) 4. A prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública é idônea pela necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa do paciente; (...) IV. Dispositivo e tese (...) 2. A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, afigurando-se insuficientes as medidas cautelares diversas ao se considerar as funções relevantes do paciente no grupo criminoso. (...) (N.U 1020588-57.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 29/08/2025, publicado no DJE 29/08/2025)

Quanto à
adoção de medidas cautelares alternativas
, imperioso registrar que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há falar no emprego de medida diversa da prisão. Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
Fundamentada a prisão preventiva nos parâmetros do art. 312 do Código de Processo Penal, inviável a sua substituição por medidas alternativas: "Por idênticas razões, as medidas cautelares diversas da prisão não constituem instrumentos eficazes para obstar a reiteração da conduta delitiva
" (
STJ,
HC n. 372.748/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
de 24/5/2017).[...]
(HC 698.581/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021).

(...)
Demonstrada a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.
(...)
(
STJ,
AgRg
no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021,
DJe
16/12/2021).

Por fim, no que concerne ao
pleito subsidiário de substituição da prisão preventiva por domiciliar
, fundamentado na suposta precariedade da saúde do paciente, a ordem igualmente não comporta concessão.

É cediço que a benesse prevista no art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, constitui medida de caráter excepcional, cuja aplicação se submete a uma análise rigorosa. Para o seu deferimento, não basta a mera alegação de enfermidade; é imprescindível a demonstração inequívoca, por meio de
prova pré-constituída, idônea e, fundamentalmente, contemporânea
, de dois requisitos
cumulativos
:
(i)
a extrema debilidade do agente por motivo de doença grave; e
(
ii
)
a comprovada impossibilidade de receber o tratamento adequado no estabelecimento prisional.

No
presente
caso
, a defesa
não logrou êxito em desincumbir-se do
ônus de
comprovar
a pretensão
formulada
.
Embora haja nos
autos documentação
médica
e ofício
da unidade
prisional, tais
documentos
são extemporâneos, datados de período superior a
um ano
,
cuja defasagem temporal
compromete a
força probante necessária
a subsidiar o

o
pleito
, porquanto

a
aferição da "extrema debilidade" e da "impossibilidade de tratamento"
demanda
a
análise

do
estado de saúde
atual
do custodiado.
Assim, documentos desatualizados são inaptos a
atestar a
situação presente,
impedindo qualquer
conclusão segura
acerca da
incompatibilidade do quadro clínico com o ambiente carcerário.

Compete à defesa, portanto, afastar a presunção de que o sistema prisional possui capacidade de prestar o devido atendimento médico, seja em sua própria unidade de saúde, seja mediante escolta a hospital externo, o que não foi feito por meio de elementos probatórios atuais.

Some-se a
isso,
que a
concessão da benesse
também
encontraria óbice na
elevada periculosidade social do paciente
. A prisão preventiva foi decretada para a garantia da ordem pública, considerando os fortes indícios de que o agente integra a organização criminosa "Comando Vermelho", grupo de altíssima periculosidade. Permitir que o paciente cumpra a medida em regime domiciliar, nesse contexto, representaria um risco concreto de que ele retome o contato com a organização e continue a participar de atividades ilícitas, frustrando o objetivo da custódia cautelar.

Por fim,
compulsando os autos, constato que o impetrante juntou, em momento posterior à impetração do presente
writ
, petição protocolada no Id. 348230383, na qual formula novos pedidos perante este Tribunal.

O
Habeas Corpus
constitui remédio constitucional de natureza excepcional, destinado a sanar constrangimento ilegal à liberdade de locomoção. Sua cognição limita-se aos fatos e fundamentos expostos na petição inicial, não comportando ampliação superveniente do objeto por meio de petições posteriores.

A jurisprudência é firme nesse sentido, assentando que
“O aditamento de fundamentos ou pedidos após a impetração do writ configura emenda à inicial, o que é incabível na ação de habeas corpus, conforme entendimento consolidado pelo STF e STJ” (TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10300183320258110000, Relator.: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 17/10/2025, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/10/2025).

Esse entendimento decorre da própria natureza do instituto, que exige delimitação precisa do objeto desde o momento da impetração, permitindo à autoridade coatora e ao Ministério Público manifestarem-se sobre os exatos termos da imputação de ilegalidade.

Admitir a ampliação do pedido por meio de petições posteriores violaria o contraditório e a ampla defesa, além de configurar supressão de instância, impedindo que o juízo natural da causa aprecie adequadamente a matéria.

A petição juntada no Id. 348230383, posterior à impetração, introduz elementos novos que não constavam da inicial, ampliando indevidamente o objeto do
writ.

Portanto, não conheço dos pedidos formulados na petição de Id. 348230383, por se tratar de inovação recursal inadmissível em sede de
Habeas Corpus
.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
impetrada por
DANIEL BERG SILVA DA CRUZ
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026